Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime apurado nos autos (receptação qualificada), a condenação é medida que se impõe.
2. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera em 10% (dez por cento) o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Para o reconhecimento do crime de receptação privilegiada, é necessário que estejam presentes a primariedade do agente e que seja de pequeno valor a coisa. Na hipótese, embora o bem seja de pequeno valor, o réu ostenta a condição pessoal da reincidência, não preenchendo assim o requisito da primariedade.
4. Recurso conhecido e não provido.